Tribunal: CARF
Processo: 16327.902558/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902558/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.867 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
LIDE
ENEXISTENTE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Tendo havido o reconhecimento do crédito no âmbito da DRF, não remanesce
objeto de lide passível de decisão por parte do CARF, importando o não
conhecimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário e rejeitar a preliminar suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-79.333 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 28 de março de 2018
(fls. 137 a 144):
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
33957.75827.161106.1.7.03-8457, transmitida eletronicamente em 16/11/2006, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902558/2010-69
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902558/2010-69

base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
Exercício 2001 – período 01/01/2000 a 31/12/2000.
Em 05/07/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fls. 50), o qual não
homologou as compensações declaradas, uma vez que não foi reconhecido crédito para
compensar a integralidade dos débitos informados pelo sujeito passivo. Não foram
confirmadas as parcelas relativas às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de
R$ 99.128,34.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 15/08/2011 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 a 19, cujas alegações passa-se a relatar:
DOS FATOS:
A manifestante inicia sua peça de defesa relacionando os pedidos de compensações não
homologadas e o débito a cujo pagamento fora intimada a pagar em 19/07/2011. Alega
que a cobrança carece de fundamento jurídico, posto que não foram observadas as
formalidades legais e que a imposição de juros e multa é excessiva.
PREJUDICIAL DE MÉRITO - Da Decadência
Arguiu a interessada que os valores cobrados referentes ao exercício 2001 – 01.01.2000
a 31.12.2000 compreendem um período maior que 5 anos. Deste modo, o débito
decorrente da cobrança foi atingido pela decadência, nos termos do art. 173, I do CTN.
DO MÉRITO
A requerente suscita a nulidade da cobrança dos débitos tendo em vista que a não
homologação da compensação é injusta, pois já havia cumprido com todas as exigências
necessárias para ver seu pedido atendido.
Alega, ainda, que houve homologação tácita, nos termos do art. 150, §4o.
Colaciona o entendimento da doutrina para defender a nulidade da cobrança, posto que
a multa é confiscatória e os juros, excessivos.
Nada alega e nenhum comprovante apresenta para reformar a decisão proferida no
Despacho Decisório quanto às parcelas compositivas do saldo negativo não
confirmadas.
Ao final, a interessada requereu a nulidade da cobrança com a consequente
homologação expressa dos pedidos de compensação; ou, caso não seja este o
entendimento, a autuação seja julgada improcedente; ou, ainda, seja reduzida ou
relevada a penalidade aplicada.
É o relatório.
A DRJ/BSB julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] No caso da Declaração de Compensação em exame, constatou-se que se trata de
declaração retificadora, cuja transmissão ocorreu em 18/11/2006. Deste modo, a
homologação tácita só ocorreria 5 anos após esta data, caso a administração tributária
tivesse permanecido inerte. Entretanto, a declaração em comento foi objeto de análise
mediante a qual foi proferido o Despacho Decisório em 05/07/2011 e cientificado o
sujeito passivo em 18/07/2011; antes, portanto, do prazo estabelecido na legislação
pertinente.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902558/2010-69

[...] Deste modo, as compensações em exame não foram atingidas pela homologação
tácita. Houve decisão pela não homologação das compensações declaradas, a qual
passa-se a analisar.
[...] Da documentação constante dos autos, verificou-se que:
[...] Documentos de Arrecadação (fls. 59/60): o contribuinte apresentou DARFs
relativos à CSLL – código de receita 2489, para os períodos de apuração 01/2000,
02/2000, 03/2000 e 09/2000; cujos pagamentos foram verificados nos sistemas internos
da Receita Federal do Brasil. Foram confirmados pagamentos no valor total de R$ 61.
847,02 (fls. 135 /136).
[...] À luz do exposto, VOTO por rejeitar as prejudiciais de mérito e, no mérito, rejeitar
o pedido de redução/relevação da penalidade e dar procedência à Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 61.847,02.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BSB, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 311 a 330), alegando que:
[...] 2.8. Portanto, verifica-se que o débito decorrente da cobrança que ensejou este
processo administrativo, foi atingido pela decadência. Assim, pois, esta cobrança é
inequivocamente ilegal.
[...] os créditos declarados no PER/DCOMP são anteriores a 5 (cinco) anos e, por esta
razão, já estão alcançados pela decadência.
[...] 4.11. Esta hipótese da multa tributária em decorrência do inadimplemento das
obrigações vem a extrapolar o valor monetário manifestado pela incidência tributária,
ensejando o CONFISCO.
[...] 5.4. Os juros apontados no discriminativo demonstram o autoritarismo do Poder
Público, que se aproveitando das dificuldades financeiras dos contribuintes, ao
desemprego que atinge o país, e consequentemente na queda de contribuições.
[...] 5.10. É evidente, por conseguinte, o caráter confiscatório e desproporcional da
multa e dos juros pretendidos na cobrança em apreço.
[...] 6.1. Em face de todo o exposto, demonstradas as irregularidades,
inconstitucionalidades e ilegalidades presentes na intimação/cobrança, requer seja
julgada integralmente nula de pleno direito, com a consequente homologação expressa e
final dos pedidos de compensação...
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 179 a 363).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902558/2010-69

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de débito relativo a Saldo Negativo de Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, ano-calendário 2000.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09 de maio de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 176, face o termo de ciência, datado de 12 de abril de
2018, fl. 175) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Observo, no entanto, que o próprio Acórdão no 03-79.333 da 7a Turma da
DRJ/BSB, de 28 de março de 2018 (fls. 137 a 144), já julgou procedente a manifestação de
inconformidade, tendo a DRJ inclusive reconhecido o direito creditório da empresa ora
recorrente, não tendo remanescido qualquer objeto de lide.
Considerando, portanto, a perda do objeto e a consequente inexistência de matéria
remanescente passível de decisão por parte deste CARF, não merece ser conhecido o recurso
voluntário.
Preliminares
A interessada suscita a prejudicial de mérito por entender que o débito em
cobrança foi atingido pela decadência, haja vista os valores cobrados referentes ao exercício
2001 – 01.01.2000 a 31.12.2000 compreenderem um período maior que 5 anos.
O Código Tributário Nacional – CTN estabelece, em seu art. 156, inciso II, que a
compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Por sua vez, a Lei no
9.430, de 1996 dispõe (grifos nossos):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902558/2010-69

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
À luz dos dispositivos supra, conclui-se que relativamente aos débitos objeto de
declaração de compensação, não há que se falar em decadência. Uma vez que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida, o lançamento administrativo torna-se dispensável,
bastando a referência do crédito tributário na DCOMP para formalizar a exigência.
Ainda, foi suscitada pelo contribuinte a nulidade do Despacho Decisório em
exame e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa do inciso LV, art. 5o,
da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração
Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e
do julgamento do contencioso.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.867 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902558/2010-69

No litígio em exame, não se evidencia que o Despacho Decisório contestado tenha
sido lavrado por agente incompetente, no caso, por pessoa não investida regularmente no cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Também não se evidencia preterição do direito
de defesa do contribuinte, uma vez que a empresa foi regularmente cientificada da decisão
conforme se comprova à folha 129 e, inclusive, apresentou tempestivamente a sua manifestação
de inconformidade.
Ressalta-se, ainda, que a apresentação da manifestação de inconformidade ora em
análise promoveu a suspensão do crédito tributário, de modo que o instituto da prescrição
também não se aplica ao caso dos autos.
Nesses termos, não merecem acolhimento as preliminares suscitadas.
Ausentes, portanto, questões de mérito a se constituírem como objeto de decisão,
decide-se nos termos do dispositivo a seguir.
Dispositivo
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário,
dada a perda de seu objeto, e REJEITO as preliminares relativas à decadência bem como
nulidade da intimação/cobrança suscitada no Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital